Tribunal: TJES
Processo: 5017433-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017433-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENOCH SILVA

AGRAVADO: TEREZA RIBEIRO COELHO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que reconheceu a validade da citação via WhatsApp, manteve bloqueio de valores em contas bancárias e deferiu tutela de urgência para reintegração de posse, posteriormente mantida após rejeição de embargos de declaração, pleiteando o agravante a nulidade da citação, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados e a reforma da decisão quanto à reintegração possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a citação realizada via WhatsApp sem confirmação inequívoca da identidade; (ii) estabelecer se valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis independentemente de comprovação; (iii) determinar se é cabível reintegração de posse em execução de quantia certa; (iv) verificar a necessidade de prévia rescisão contratual para deferimento de medida possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação realizada via WhatsApp é válida quando atinge sua finalidade e não há demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

4. A ciência inequívoca do executado e sua manifestação tempestiva nos autos afastam eventual nulidade do ato citatório.

5. A execução de título extrajudicial fundada em confissão de dívida tem por objeto obrigação de pagar quantia certa, não comportando providências típicas de obrigação de dar coisa ou tutela possessória.

6. A reintegração de posse constitui consequência de eventual rescisão contratual, demandando cognição exauriente em processo próprio ou execução adequada, sendo inadequada sua concessão no rito executivo.

7. A concessão de tutela possessória sem prévia declaração judicial de rescisão contratual viola o devido processo legal e a orientação jurisprudencial consolidada.

8. A impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos não se aplica automaticamente a qualquer depósito bancário, exigindo comprovação de que os valores constituem reserva destinada ao mínimo existencial quando não mantidos em caderneta de poupança.

9. A ausência de prova acerca da natureza dos valores bloqueados impede o reconhecimento da impenhorabilidade.

10. Julgado o agravo de instrumento, o agravo interno perde seu objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A citação por WhatsApp é válida quando alcança sua finalidade e não há demonstração de prejuízo ao executado.

2. A execução por quantia certa não admite reintegração de posse, por inadequação da via eleita.

3. A reintegração de posse exige prévia rescisão contratual declarada judicialmente.

4. A impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos depende de comprovação de sua natureza ou destinação ao mínimo existencial quando não depositados em poupança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 247, V; 277, §1º; 300; 784, III; 824; 833, X e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1001465-39.2026.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 11/03/2026; TJGO, AC 5227034-80.2021.8.09.0174, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, j. 23/03/2023; TJMG, AI 1399242-28.2025.8.13.0000, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 17/09/2025; TJAL, AI 0806310-84.2025.8.02.0000, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, j. 17/09/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.513.758/GO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 09/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 3.002.421/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17/04/2026; STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5017433-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADO: ENOCH SILVA

AGRAVADO/AGRAVANTE: TEREZA RIBEIRO COELHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENOCH SILVA
em razão da decisão de id. 73175062, complementada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 77638357), proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5013978-21.2023.8.08.0012, ajuizada por
TEREZA RIBEIRO COELHO
.

Em suas razões recursais (id. 16478695), o agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da citação realizada via WhatsApp, ante a ausência de confirmação inequívoca de sua identidade; (ii) a impenhorabilidade do valor de R$ 693,16 bloqueados em conta bancária, por ser inferior a 40 salários-mínimos; (iii) a ilegalidade da determinação de reintegração de posse em sede de execução de quantia certa, o que desvirtuaria o rito processual; (iv) a ocorrência de julgamento extra petita, visto que a tutela de urgência baseada no art. 300 do CPC não teria sido pleiteada pela exequente, que formulou apenas pedido subsidiário genérico na inicial; e (v) a desconsideração da novação contratual, alegando que o título executivo (Confissão de Dívida) substituiu o contrato original e não previu cláusula resolutiva ou retomada do bem.

Decisão, id. 16549943, em que deferi a tutela antecipada recursal para suspender a decisão de reintegração de posse.

Agravo interno interposto no id. 16892876.

Contrarrazões pelo desprovimento no id. 17182983.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De plano, reitero o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, porquanto não constam dos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência.

E, em que pese a agravada afirmar que o recorrente possui condições financeiras incompatíveis com a benesse, não trouxe aos autos qualquer prova que infirmasse a declaração por ele prestada.

O negócio jurídico entabulado, por si só, não é suficiente para demonstrar a alegada condição financeira, em especial porque foi celebrado em 2019 e a realidade fática posterior narrada pela própria impugnante é de inadimplemento, demonstrando que o agravante não teve condições de arcar com os valores celebrados.

Ultrapassado esse ponto, não vislumbro mácula na citação efetivada na origem, porquanto o executado, aqui agravante, teve ciência do litígio e se manifestou nos autos e perante este egrégio Tribunal de forma tempestiva.

Assim, eventual nulidade porque a citação teria ocorrido via whatsapp não gerou prejuízo ao recorrente, uma vez que o ato atendeu a sua finalidade, obstando o reconhecimento da nulidade processual.

Sobre o tema, mutatis mutandis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021-PRES/VICE/CGJ/TJMT. AUSÊNCIA DE CHAMADA DE VÍDEO. IDENTIFICAÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL COM FOTOGRAFIA E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDADO. PRINCÍPIO DO PREJUÍZO. VALIDADE DO ATO. REVOGAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu a expedição de novo mandado de citação presencial, por reputar válida a citação realizada via WhatsApp. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação realizada via WhatsApp, à luz do protocolo previsto na Portaria Conjunta nº 412/2021-PRES/VICE/CGJ/TJMT, notadamente diante da ausência de chamada de vídeo. III. Razões de decidir 3. A citação eletrônica, embora orientada por parâmetros administrativos de segurança, conserva finalidade processual definida: Assegurar ciência efetiva do chamamento ao processo, com preservação do contraditório e da ampla defesa, sendo o controle de validade orientado pela utilidade do ato e pela demonstração concreta de prejuízo. 4. A ausência de chamada de vídeo, por si só, não invalida a citação quando o conjunto documentado revela identificação segura do destinatário e recebimento do mandado, notadamente diante da fé pública do oficial de justiça e da convergência de elementos (número associado ao executado, envio de documento oficial com fotografia e remessa do mandado em formato acessível). 5. Inexistindo demonstração objetiva de prejuízo, a invalidação automática por incompletude formal conflita com o princípio do prejuízo, razão pela qual deve ser preservada a eficácia do ato citatório e a estabilidade dos atos processuais subsequentes. lV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido. Tutela recursal revogada, com restabelecimento dos efeitos da decisão agravada. Tese de julgamento:
1. A citação por WhatsApp cumprida por oficial de justiça é válida quando acompanhada de elementos documentados que assegurem identificação inequívoca do citando e ciência efetiva do mandado, ainda que ausente chamada de vídeo prevista em protocolo administrativo. 2. A nulidade do ato citatório exige demonstração de prejuízo
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 247, V; art. 277, § 1º; Portaria Conjunta nº 412/2021-PRES/VICE/CGJ/TJMT. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1016398-59.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 23.07.2025, DJE 29.07.2025; TJMT, RAI nº 1039400-50.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves. (TJMT; AI 1001465-39.2026.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Anglizey Solivan de Oliveira; Julg 11/03/2026; DJMT 17/03/2026)

Quanto à reintegração de posse, ressalto que a demanda de origem trata-se de execução aparelhada por instrumento de confissão de dívida, título que consubstancia obrigação de pagar quantia certa, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil.

O rito da execução por quantia certa, delineado a partir do art. 824 do CPC, tem por objetivo a expropriação de bens do devedor para a satisfação do crédito, e não a entrega de coisa ou a resolução contratual com a consequente retomada de um bem.

A pretensão de reintegração de posse, por sua natureza, é consequência direta da rescisão de um negócio jurídico, matéria que demanda cognição exauriente em processo de conhecimento ou o manejo de execução de obrigação de entregar coisa, o que não corresponde à hipótese dos autos.

A concessão da tutela possessória no rito executivo representa desvirtuamento processual, que viola o devido processo legal.

A jurisprudência, a esse respeito, orienta que a ação de execução não se presta à satisfação de pretensão possessória, a qual deve ser perseguida por meio das vias judiciais próprias, sendo a reintegração consequência secundária da rescisão do contrato, e não uma obrigação autônoma executável. Cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. VIA INADEQUADA. 1. Extrai-se dos autos terem as partes celebrado contrato de compra e venda de imóvel que, posteriormente, foi objeto de acordo extrajudicial, em razão do inadimplemento dos promitentes compradores, por meio dos quais estes comprometeram-se ao pagamento da dívida, sob pena de rescisão automática do contrato.
2. Em razão do novo inadimplemento, foi deflagrada a presente ação de execução de título extrajudicial, visando a imediata reintegração de posse do imóvel em favor dos promitentes vendedores/apelantes. 3. Ocorre que o título em questão ostenta, tão somente, obrigação de pagar quantia, e não de dar coisa, sendo que a previsão de restituição da posse do imóvel não configura obrigação autônoma executável, apresentando-se como simples consequência secundária da rescisão do contrato.
4. Isto é, seria possível o manejo da ação de execução para exigir o cumprimento forçado do contrato e o pagamento da dívida principal nele estampada, mas não para a obtenção da reintegração de posse, providência meramente acessória.
5. Assim, afigura-se evidente a inadequação da ação de execução para a satisfação da pretensão eminentemente possessória, a qual deve ser perseguida por meio das vias judiciais próprias
, impondo-se a confirmação da sentença terminativa proferida, mas por estes fundamentos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AC 5227034-80.2021.8.09.0174; Senador Canedo; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Leobino Valente Chaves; Julg. 23/03/2023; DJEGO 27/03/2023; Pág. 1105)

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a discussão possessória no bojo da execução, a jurisprudência majoritária consolidou o entendimento de que a reintegração de posse, em casos de inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, exige a prévia declaração judicial de rescisão do pacto.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de reintegração de posse cumulada com rescisão contratual e cobrança, ajuizada em razão do inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora tem direito à tutela de urgência para reintegração na posse do imóvel, antes de pronunciamento judicial sobre a rescisão contratual, diante do inadimplemento contratual alegado. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A jurisprudência majoritária exige prévia declaração judicial de rescisão do contrato de promessa de compra e venda para o deferimento da reintegração de posse. 5. Impossibilidade de concessão da medida possessória sem resolução contratual previamente reconhecida judicialmente
. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Tese de julgamento: a reintegração de posse em contrato de promessa de compra e venda de imóvel somente pode ser deferida após pronunciamento judicial expresso sobre a rescisão contratual, especialmente na ausência de cláusula resolutiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 421-a. Jurisprudência relevante citada: TJMG, agravo de instrumento-CV 1.0000.23.339889-0/001, Rel. Des. José américo Martins da costa, 15ª Câmara Cível, j. 07.02.2025; TJMG, agravo de instrumento-CV 1.0000.24.193228-4/001, Rel. Des. Fernando lins, 20ª Câmara Cível, j. 06.11.2024. (TJMG; AI 1399242-28.2025.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 17/09/2025; DJEMG 23/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para determinar a imediata retomada da posse de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, diante de alegado inadimplemento dos compradores. 2. O juízo de origem reconheceu a necessidade de prévia resolução contratual, em contraditório, para que se viabilize a reintegração da posse, afastando a presença do requisito da probabilidade do direito (art. 300, CPC). II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, é possível conceder liminar reintegratória antes de pronunciamento judicial sobre a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa. III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ e deste tribunal orienta que a reintegração de posse depende de prévia resolução contratual, sendo incabível o deferimento de tutela de urgência para retomada do imóvel antes de reconhecida judicialmente a rescisão, mesmo diante de cláusula resolutória expressa
. 5. Inexistindo comprovação de constituição regular em mora e não preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, não se configura posse injusta, afastando-se, portanto, a possibilidade de reintegração liminar. 6. A irreversibilidade dos efeitos da medida liminar em relação aos atuais ocupantes do bem reforça a necessidade de instrução probatória antes da decisão de mérito. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado agravo interno. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória de urgência para reintegração de posse, em ação de rescisão contratual, exige prévia resolução judicial do contrato. 2. A existência de cláusula resolutória expressa não dispensa a necessidade de contraditório e ampla defesa antes da reintegração. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 300 e 1019. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDCL no resp: 1042009, relator. : Ministra Maria isabel Gallotti, data de publicação: Data da publicação DJ 17/02/2022; TJ-al - agravo de instrumento: 08117690420248020000 maceió, relator. : Des. Orlando Rocha filho, data de julgamento: 05/02/2025, 4ª Câmara Cível, data de publicação: 05/02/2025; TJ-al - agravo de instrumento: 0809671-80.2023.8.02.0000 coruripe, relator. : Des. Otávio leão praxedes, data de julgamento: 04/04/2024, 2ª Câmara Cível, data de publicação: 05/04/2024. (TJAL; AI 0806310-84.2025.8.02.0000; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima; Julg. 17/09/2025; DJAL 18/09/2025)

De fato, a posse do promitente comprador, amparada em contrato, não se torna injusta pelo simples inadimplemento, sendo imperativo o pronunciamento judicial que desconstitua a relação contratual para, só então, autorizar a retomada do bem.

No caso vertente, o juízo
a quo
deferiu a medida liminar de reintegração de posse sem que houvesse decisão prévia declarando a rescisão do contrato, o que reforça a tese recursal.

Quanto à impenhorabilidade, mister destacar que o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 833, X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitida constrição, caso demonstrada a exceção disposta no §2º,
in verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis: [...]

X -
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
; [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º. [...]

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40
(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CPC/2015. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DA CONTA POUPANÇA NÃO CONSTITUI MÁ-FÉ.
1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora de valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança. 2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. Precedentes.
3. É firme o entendimento de que a simples movimentação atípica na conta poupança apurada
pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.513.758/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024)

Ademais, a Corte da Cidadania já se manifestou no sentido de que a garantia de impenhorabilidade pode ser estendida a outras aplicações financeiras, desde que demonstrado que o montante constitui reserva de patrimônio visando assegurar o mínimo existencial. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial. II. Razões de decidir
2. "A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. "
(RESP n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). 3. O Recurso Especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ). III. Dispositivo 4. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 3.002.421; Proc. 2025/0281545-9; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 17/04/2026)

No caso, os valores bloqueados foram:

Nu Pagamentos – IP – R$ 693,16;

Banco Santander (Brasil) S/A – R$36,58;

Itaú Unibanco S/A – R$3,01;

Embora a quantia seja inferior a quarenta salários mínimos, o recorrente não foi capaz de demonstrar que tais valores estão depositados em caderneta de poupança ou se depositados em outras aplicações financeiras servem para assegurar o mínimo existencial.

Assim, o bloqueio deve ser mantido.

Com efeito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para indeferir o pedido de reintegração na posse e afastar a aplicação das astreintes.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)